Tribunal: STF
Processo: RC 1382
Classe: RC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. DELE NÃO SE
CONHECE, DESDE QUE CAIBA, NA JUSTIÇA DE ORIGEM, RECURSO DA DECISÃO
IMPUGNADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR PARA QUE
O RECURSO SEJA PROCESSADO E JULGADO COMO EMBARGOS INFRINGENTES.